Tribunal: TJES
Processo: 5000179-14.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000179-14.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOVANIR GERALDO MALAVASI
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE DEMANDA EM QUE PRETENDE A PARTE AUTORA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE TERIA SUPORTADO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME, EM RAZÃO DE SUPOSTO DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APURADO EM AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE (TOI) EM SEU APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DESTE MODO, REQUER: (I) SEJA LIMINARMENTE PROFERIDA DECISÃO NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE A REQUERIDA RETIRE O REGISTRO O SEU NOME DO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES, SERASA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, E, AO FINAL, SEJA MANTIDA A DECISÃO; (II) SEJAM DECLARADOS NULOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE Nº 3414808 E, CONSEQUENTEMENTE, SEJA DECLARADA A NULIDADE DO DÉBITO REFERENTE À REVISÃO DE FATURAMENTO NO VALOR DE R$ 1.223,51; (III) A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE DANO MORAL, EM VALOR NÃO INFERIOR A R$ 10.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 I do NCPC, em declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e a desconstituição de todo e qualquer débito, e ainda, em condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, ROGA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. AFIRMA QUE A DECISÃO SENTENCIANTE SOBEJA
EXTRA-PETITA
. DEFENDE ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, E CONSEQUENTEMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JEC. SUSCITA ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO RECORRIDO. NO MAIS, NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PLEITEIA PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA EM TODOS OS TERMOS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(5.2).
SENTENÇA
EXTRA-PETITA
NÃO CONFIGURADA. O JUÍZO
A QUO
NÃO ADENTROU NO MÉRITO EM QUESTÃO, TENDO APENAS FUNDAMENTADO A SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS ORIUNDOS DO TOI CANCELADO, PARA ASSIM TECER CONSIDERAÇÕES E DECIDIR ACERCA DA DESCONSTITUIÇÃO DE TODO E QUALQUER DÉBITO RELATIVO AO SUPRADITO TERMO DE OCORRÊNCIA. E DENTRO DESSE CONTEXTO, NÃO HÁ DÚVIDAS QUE O TOI 34148085 OBJETO DA PRESENTE DEMANDA REFERE-SE AO MEDIDOR Nº 12698655, SENDO ILÓGICO PENSAR QUE O OBJETO DA DEMANDA VAI ALCANÇAR TODO E QUALQUER DÉBITO EVENTUALMENTE EXISTENTE EM NOME DO CONSUMIDOR.
REJEITO A PRELIMINAR
.
(5.3).
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(5.4).
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DA PARTE AUTORA, A SE CONSIDERAR O FATO DE QUE SUPOSTAMENTE O NOME DO RECORRIDO FORA NEGATIVADO, EM RAZÃO DE COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) EMITIDO EM DESFAVOR DAQUELE.
ILEGITIMIDADE ATIVA
.
TEORIA DA ASSERÇÃO
.
VERIFICAÇÃO EM TESE
.
ALEGAÇÃO AUTORAL NO SENTIDO DE QUE SOFREU DANO EXTRAPATRIMONIAL
.
SUFICIÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DA AÇÃO
.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CINGE-SE EM SOMENTE ANALISAR A OCORRÊNCIA OU NÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL, CONSIDERANDO QUE RESTOU AMPLAMENTE DEMONSTRADA A ILEGITIMIDADE DO DÉBITO IMPUGNADO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. POIS BEM, APÓS DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELO DEMANDANTE. OUTROSSIM, O SIMPLES FATO DE SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO, ISSO, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA DANO MORAL PURO. É ÔNUS DA PARTE AUTORA COLACIONAR AOS AUTOS PROVAS DO DIREITO ALEGADO, A TEOR DO QUE PRECONIZA O ART. 373, INCISO I, DO CPC. NO CASO VERTENTE TENHO POR DEMONSTRADO O DEVER DE INDENIZAR, POSTO QUE O DOCUMENTO JUNTADO NO ID.: 4082586 EMBORA NÃO NÃO COMPROVE A EFETIVA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA, VEZ QUE TRATA-SE APENAS DE UM COMUNICADO DO SERASA, SERVIU COMO INÍCIO DE PROVA DA AFIRMAÇÃO FEITA NA EXORDIAL E QUE NÃO FOI IMPUGNADA DE FORMA CONCRETA PELA PARTE ORA RECORRENTE, POSTO QUE LIMITOU-SE A AFIRMAR QUE “de igual maneira, não há o que falar em débitos que foram objeto de negativação” (ID. 4082602, fl. 02). DE SE DESTACAR, AINDA, QUE O APONTAMENTO DATA DE 29/04/2020 E A PARTE RECORRENTE, TENTANDO SE EXIMIR DE RESPONSABILIDADE, AFIRMA QUE, POR LIBERALIDADE, RESOLVEU CANCELAR AS COBRANÇAS EM 18/05/2020, OU SEJA, APÓS O APONTAMENTO. COM ISSO, COMPROVADA A ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DOS DANOS DO AUTOR, CORRETA A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS ESTABELECIDA NA SENTENÇA, CUJO VALOR ESTÁ EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)